Tribunal: CARF
Processo: 10680.722411/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.722411/2011-62
ACÓRDÃO
2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLEGARIO ENGLER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. LIVRO CAIXA. TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO.
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis as despesas com alimentação e assistência médica
fornecidas indistintamente aos empregados do cartório, quando
comprovadas por documentação idônea e relacionadas à manutenção da
atividade, não configurando liberalidade do empregador.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Admite-se a dedutibilidade dos valores pagos a título de honorários
advocatícios quando demonstrado que os serviços contratados possuem
relação direta com a atividade notarial e são necessários à percepção da
receita e à preservação da fonte produtora.
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS E CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
Os dispêndios com aquisição de equipamentos, mobiliário e outros bens de
caráter permanente configuram aplicação de capital e não despesa de
custeio, sendo, portanto, indedutíveis. As despesas com manutenção
apenas são dedutíveis quando comprovado o efetivo pagamento.
FUNDO DE PREVIDÊNCIA E DIFERENÇAS SALARIAIS
A dedutibilidade dos valores lançados como contribuições a fundo de
previdência e pagamentos salariais depende da comprovação documental
dos recolhimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
2
reestabelecer as despesas glosadas referentes a alimentação, plano de saúde e honorários pagos
ao escritório de advocacia que assessora o tabelionato.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão de n. 12-84.278, da 20a
Turma da DRJ RJO, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo espólio do Sr.
Olegário Engler.
A ação fiscal se refere a glosa de despesas registradas no livro caixa do contribuinte,
titular de cartório, relativas ao ano calendário de 2007, exercício de 2008, no valor de R$
486.503,47, acrescido de multa de mora de 10%.
O termo de verificação fiscal apresentou as seguintes justificativas para as glosas:
1.11 Na planilha que constitui o Anexo 1 deste termo de verificação fiscal foram
relacionadas aquelas despesas lançadas no Livro Caixa do contribuinte relativo ao
ano-calendário 2007 cujos valores foram considerados não dedutíveis dos
rendimentos tributáveis decorrentes da atividade de titular de serviço notarial,
pelos motivos discorridos a seguir:
1.11.1 Foram glosados todos os pagamentos efetuados à DMA Distribuidora S/A,
Restaurante Dona Corina e Abastece Alimentação referentes à aquisição de
refeições e produtos para lanches, por não existir convenção coletiva, acordo
coletivo de trabalho ou legislação específica que obrigasse ao fornecimento de
lanches a seus funcionários, de modo que os correspondentes pagamentos não
representam despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, mas despesas incorridas por mera liberalidade
de sua parte.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
3
1.11.2 Os pagamentos, relacionados abaixo e lançados no Livro Caixa, foram
glosados devido ao fato de os documentos apresentados para comprovar tais
despesas não descreverem de forma suficiente o serviço ou produto pago, de
modo a demonstrar sua necessidade para a percepção da receita e para a
manutenção da fonte produtora da receita;
(...)
1.11.3 Analisando o livro caixa apresentado e os respectivos documentos,
identificamos a dedução de despesas referentes a pagamento de honorários
advocatícios;
Para análise da questão, se faz necessário, mais uma vez, transcrever o art. 75 do
RIR/99.
(...)
Portanto, para que as despesas com honorários advocatícios fossem dedutíveis
deveriam enquadrar-se em um dos incisos acima. A toda evidência, não se
enquadram, de plano, nos dois primeiros, haja vista não se tratar de remuneração
paga a terceiros com vínculo empregatício (inciso I) nem de emolumentos (inciso
II).
Deveria, então, tal gasto enquadrar-se no inciso III, qual seja: despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora.
Da mesma forma, veremos conforme abaixo relatado que tais gastos não se
enquadram no Inciso III acima citado.
Para serem dedutíveis, tais gastos deveriam ser necessários à percepção da
receita e à manutenção da fonte pagadora. Saliente-se que ambas as exigências
não são alternativas e sim cumulativas, ou seja, as despesas, além de serem
necessárias à percepção das receitas, devem também ser necessárias à
manutenção da fonte pagadora, concomitantemente.
Dentro deste raciocínio, entende-se “despesas de custeio” como sendo aquelas
sem as quais o contribuinte não teria como exercer o seu ofício de modo habitual
e a contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente e consumo.
Assim sendo, os honorários advocatícios não integram aquelas despesas tidas
como de custeio, já que as atividades cartoriais podem ser realizadas
independentemente desses pagamentos.
Considerando o exposto, glosamos todos os lançamentos efetuados sob o
histórico: “PGTO NF. XXXXXX PRATES E MACEDO ADV. ASSOC.”, inclusive os
valores referentes aos tributos pagos sobre as respectivas notas fiscais emitidas;
Corrobora o nosso entendimento a Solução de Consulta SRRF/9a RF/ DISIT No 101,
de 22 abril de 2004, cuja ementa abaixo transcrevo.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
4
Ementa: Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a
profissionais contratados para a defesa de cartório não são dedutíveis da receita
decorrente do exercício de atividade não-assalariada por não configurarem
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, I,
e 34; IN SRF no 15, de 2001, art. 51.
1.11.4 Foram glosadas despesas relativas à aquisição de bens duráveis, posto que
classificadas não como despesas de custeio, mas sim como despesas de
investimento, assim considerados aqueles dispêndios com aquisição, transporte e
instalação de bens cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e que não
sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização, como, por
exemplo, os dispêndios com máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários
e outros bens de natureza permanente.
A jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes também é pacífica sobre
o assunto, conforme se verifica das ementas dos acórdãos abaixo transcritas:
“IRPF – LIVRO CAIXA – DEDUÇÕES – Somente poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto, os dispêndios indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, prevista na legislação de regência, não se
enquadrando entre esses dispêndios, as aquisições consideradas como ativo
permanente.” (Ac 102-43.739) (grifou-se)
“GASTOS COM INVESTIMENTOS – DESPESAS DE CUSTEIO – Considera-se despesa
de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de
consumo. Por outro lado, os gastos com reforma de prédio, aquisição de móveis e
utensílios e equipamentos eletrônicos, se referem à aplicação de capital e,
portanto, não são dedutíveis da receita por expressa disposição legal.” (Ac 104-
19.120) (grifou-se)
A questão é, ainda, esclarecida inequivocadamente pela publicação da Secretaria
da Receita Federal “Perguntas e Respostas – Pessoa Física – 2007”, na resposta à
pergunta 392, como transcrito:
392 – “O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no livro
caixa o valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao exercício da
atividade profissional?”
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro Caixa. Deve-
se, portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios de
consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de
produtos de qualquer natureza usados e consumidos em tratamentos, reparos,
conservação.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
5
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou
consultório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos,
mobiliários, etc. Tais bens devem ser informados na Declaração de Bens e Direitos
da declaração de rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-
se apurar o ganho de capital.
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, inciso III; Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art.
75, inciso III; Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978.)
No presente procedimento fiscal, foram glosadas as seguintes despesas
consideradas como de investimento:
a) Aquisição de equipamentos de informática, adquiridos de TMA Comércio Ltda,
conforme os lançamentos efetuados nos dias 07/02/2007 e 19/04/2007;
b) Aquisição de equipamento de informática, adquirido de Paty Informática,
conforme lançamento efetuados no dia 11/04/2007;
c) Aquisição de telefone sem fio, adquirido de Wal Mart Brasil, conforme o
lançamento efetuado no dia 14/05/2007;
d) Aquisição de impressora Epson, adquirida de Distrivisa Ltda, conforme
lançamento efetuado no dia 22/05/2007;
e) Aquisição de bancos em aço, adquiridos de Leroy Merlin, conforme lançamento
efetuado no dia 05/06/2007;
f) Aquisição de 01 vídeo cassete Phillips usado, adquirido de Claudia Ferreira,
conforme lançamento efetuado em 27/08/2007;
g) Aquisição de equipamentos de segurança, adquiridos de Aporte Security
Eletronics
Sistems,
conforme
lançamentos
efetuados
em
03/05/2007,
05/09/2007, 11/09/2007;
1.11.5 No que se refere ao fornecimento de plano de saúde aos seus empregados,
também não se enquadram nas condições de essencialidade estabelecidas na
legislação. Não obstante o caráter social e a satisfação pessoal dos beneficiários,
inexiste norma legal obrigando esse pagamento, constituindo-se, portanto, em
pagamento de inteira liberalidade do empregador, devendo o ônus ser suportado
pelo contribuinte, sendo inadmissível sua dedução como despesa no Livro Caixa
para fins do imposto de renda, por falta de previsão legal;
1.11.6 Considerando os valores informados como tendo sido pagos as empresas
X&T Sistema para Computadores Ltda e A&S Assistência Técnica e Comércio em
microcomputadores Ltda e com o objetivo de verificar mais especificamente a
natureza dos dispêndios, bem como para constatar o efetivo pagamento dessas
despesas, lavramos a intimação de no 37/2011, em 15 de Fevereiro de 2011, onde
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
6
solicitamos, entre outros, a comprovação através de documentação bancária
daqueles pagamentos.
Em atendimento à intimação no 37/2011, diversos documentos foram
apresentados, porém não foi apresentado documento algum que comprovasse o
efetivo pagamento das despesas com as empresas X&T e A&S;
Assim sendo, verifica-se que o contribuinte não comprovou a efetividade dos
pagamentos escriturados como despesas pagas a X&T e A&S, portanto glosamos
tais pagamentos.
1.12 Considerando as diferenças encontradas nos meses relacionados no quadro
abaixo, entre os valores informados no Livro Caixa, sob o histórico “Fundo
Previdência” e os valores dos comprovantes (DAE) apresentados, glosamos os
valores divergentes relacionados na coluna 5:
(...)
1.13 Os lançamentos abaixo relacionados foram glosados por terem sido feitos
em duplicidade no Livro Caixa, como demonstrado no quadro abaixo:
(...)
1.14 Foram encontradas diferenças, como demonstrado no quadro abaixo, entre
os valores informados no livro caixa, sob o histórico “Pagamento salários ao Carlos
Queiroz referente XX/2007” e os valores efetivamente informados em DIRF pelo
cartório e sobre os quais foram efetuados os recolhimentos de IRRF:
(...)
1.15 Cumpre ressaltar que existem lançamentos efetuados no Livro Caixa, a título
de Pagamento de Guia IRRF código 0561, que se justificam por se tratarem de
I.R.R.F sobre os rendimentos recebidos pelos funcionários do cartório, ou seja, o
contribuinte não fez os lançamentos de salários pagos a seus funcionários pelos
seus valores brutos e sim pelo líquido e por consequência lançou, separadamente,
os valores recolhidos a título de IRRF;
1.16 Os lançamentos efetuados no Livro Caixa a título de pagamento de salários a
Carlos Queiroz (Tabelião substituto), foram comprovados através da DIRF e dos
recolhimentos efetuados através de DARF (código 0561), os quais foram
confirmados pelos dados extraídos do Sistema Sinal 06 do banco de dados da RFB;
1.17 Diante de todo o exposto, há que se considerar indevida a dedução da base
de cálculo anual do imposto de renda, utilizada a título de Livro Caixa na DIRPF do
ano-calendário 2007, no valor total de R$ 486.503,47 (Quatrocentos e oitenta e
seis mil quinhentos e três e quarenta e sete centavos), resultante da soma dos
totais mensais apurados no anexo 01 deste Termo de Verificação Fiscal. Tal valor
foi lançado no Auto de Infração, sob a infração de no 001 – “Dedução de Base de
Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) – Dedução Indevida de Despesas
de Livro Caixa”;
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
7
1.18 Em relação à multa isolada (carnê Leão), a mesma não será cobrada quando
a infração for anterior após à abertura da sucessão e cometida pelo de cujus.
(Solução de Consulta Interna Cosit no 01/2008);
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 434/443).
O acórdão recorrido entendeu pela manutenção integral do lançamento e recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade, as despesas escrituradas em Livro Caixa necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário (fls. 503/524), no qual argui
que o lançamento é improcedente e apresenta suas razões com os motivos que entende que as
despesas em questão são dedutíveis:
- Despesas com alimentação dos empregados e planos de saúde. Argumenta que o
critério utilizado pela fiscalização que glosou as despesas por considerá-las mera liberalidade e a
decisão recorrida manteve o lançamento com base da Solução de Consulta Interna da COSIT n.
06/2015, segundo a qual são dedutíveis estas despesas se destinados indistintamente a todos os
empregados. Afirma que as despesas são dedutíveis por se enquadrarem na hipótese do inciso I
do art. 75 do RIR/99, pois sendo pagos aos trabalhados com habitualidade, passam a compor sua
remuneração, conforme arts. 457 e 458 da CLT. Informa também que há dedutibilidade pelo inciso
III do art. 75, pois são despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
- Honorários advocatícios de escritório contratado para assessorar o Tabelionato.
Defende a dedutibilidade da despesa pois o contrato celebrado se referia a consultoria para as
atividades cartorários e a defesa do cartório em juízo. Que a despesas é necessária à percepção de
receita e manutenção da fonte produtora, uma vez que a legislação está em constante mudança e
é fundamental a assessoria externa para acompanhamento das modificações legislativas e,
consequentemente, realização das atividades cartorárias a contento. Além disso, a CF/88
determina que o advogado é indispensável à administração da justiça.
- Despesas com a aquisição de bens para o Cartório. Diz que não há norma legal
expressa afastando a dedutibilidade da aquisição de bem indispensável ao exercício da atividade
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
8
em razão da sua durabilidade, como é o caso dos computadores. Sobre a glosa relativa às
empresas X&T e A&S, são despesas de manutenção de computadores do cartório e que a glosa em
função da não apresentação dos comprovantes de pagamento é indevida, uma vez que as
despesas estão acompanhadas da devida nota fiscal e contratos.
- Das supostas diferenças de valores informados no livro caixa sob os históricos
“pagamentos de salário ao Carlos Queiróz” e “Fundo de previdência”. Multa e juros – violação
ao princípio da legalidade. Afirma que as contribuições para o fundo de previdência representam
um recolhimento efetuado juntamente com os emolumentos, sendo recolhido por cada ato
cartorial. O cartório é mero depositário desses valores até o repasse para o Tribunal de Justiça, de
modo que o valor não deve ser tributado. Defende que é a natureza da despesa deduzida que
deve ser enfrentada e não a comprovação documental da idoneidade da dedução. Sobre o
pagamento do salário de Carlos Queiróz, afirma que a diferença entre o valor registrado como
pagamento no livro caixa e na DIRF se refere à contribuição previdenciária ao IPSEMG e que a
decisão recorrida não teria analisado corretamente o argumento. Sobre as multas e juros, afirma
que o auto de infração não traz os encargos individualizados e nem qualquer explicação contábil
dos juros e multa objetos da exação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade do decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito.
O lançamento é decorrente de glosa de despesas registrado em livro caixa do
contribuinte, que era oficial titular do cartório de protestos do Município de Contagem/MG, com
fundamento no art. 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) então vigente, aprovado
pelo Decreto n. 3.000/99:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
9
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
A glosa se concentra em quatro itens, os quais passamos a examinar.
Despesas com alimentação dos empregados e planos de saúde.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF), assim tratou destes itens:
1.11.1 Foram glosados todos os pagamentos efetuados à DMA Distribuidora S/A,
Restaurante Dona Corina e Abastece Alimentação referentes à aquisição de
refeições e produtos para lanches, por não existir convenção coletiva, acordo
coletivo de trabalho ou legislação específica que obrigasse ao fornecimento de
lanches a seus funcionários, de modo que os correspondentes pagamentos não
representam despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, mas despesas incorridas por mera liberalidade
de sua parte.
(...)
1.11.5 No que se refere ao fornecimento de plano de saúde aos seus empregados,
também não se enquadram nas condições de essencialidade estabelecidas na
legislação. Não obstante o caráter social e a satisfação pessoal dos beneficiários,
inexiste norma legal obrigando esse pagamento, constituindo-se, portanto, em
pagamento de inteira liberalidade do empregador, devendo o ônus ser suportado
pelo contribuinte, sendo inadmissível sua dedução como despesa no Livro Caixa
para fins do imposto de renda, por falta de previsão legal;
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
10
Como se percebe, a glosa se deu em função do entendimento da fiscalização de que
os pagamentos seriam mera liberalidade.
O contribuinte defendeu a sua dedutibilidade na impugnação.
A decisão recorrida, invocando a Solução Interna Cosit n. 06/2015, afirma que a
dedutibilidade dessas despesas dependeria da presença de evidências de que a alimentação e o
plano de saúde eram fornecidos indistintamente a todos os empregados.
Em seu recurso, o contribuinte defende que sendo essas despesas pagas com
habitualidade para os empregados, elas passam a compor a sua remuneração nos termos dos arts.
457 e 458 da CLT.
A questão central aqui é saber se a alimentação in natura e o plano de saúde
custeado pelo contratante se enquadra no inciso I do art. 75, ou seja, se é remuneração paga a
terceiros com vínculo empregatício.
Me parece que a situação do caso foi bem enfrentada em um precedente desta
mesma turma de julgamento quando da lavratura do acórdão 2401-009.514 (Processo n.
19515.002775/2006-41), de relatoria do Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, do qual
destaco o seguinte trecho:
De fato, constitui-se em despesa dedutível da receita decorrente do exercício de
atividade de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares
de serviços notariais e de registro, o plano de saúde fornecido indistintamente
pelo empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente
comprovadas, mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa (Lei
no 7.713, de 1988, art. 11; Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, III; Decreto no 3.000, de
1999 - RIR/1999, art. 75, III; Solução de Divergência Cosit n° 17, de 2017; e Ato
Declaratório Interpretativo RFB n° 3, de 2017).
Como já dito, a fiscalização não imputou faltar documentos idôneos a lastrear os
lançamentos contábeis no livro caixa e nem imputou que o fornecimento da
assistência médica não se operou indistintamente pelo empregador a todos os
seus empregados.
Pelo contrário, o Termo de Verificação e Constatação Fiscal revela que, apesar de
o contrato de assistência médica de seus empregados ter se dado com a Marítima
Seguros S/A, o contribuinte efetuou uma contratação específica para o Sr.
Domingos com a Unimed, uma vez que a Marítima Seguros S/A rejeitou a inclusão
desse trabalhador no plano de saúde por contar 83 anos de idade. Portanto, a
fiscalização acolheu o esclarecimento do contribuinte de que a contratação a
parte do Sr. Domingos se operou justamente para não o discriminar em razão da
idade.
Sendo a glosa motivada apenas na imputação de a assistência médica se
configurar em mera liberalidade e não encargo trabalhista, ela não subsiste para
os contratos de emprego celebrados até 19/06/2001, uma vez que a assistência
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
11
médica para esses contratos consubstanciar-se em salário in natura (Decreto Lei
n° 5.452, de 1943 - CLT, arts. 458, na redação anterior à Lei n° 10.243, de 2001).
Para os contratos celebrados a partir de 20/06/2001, a motivação da glosa é
pertinente (Decreto Lei n° 5.452, de 1943 - CLT, art. 458, § 2°, IV, na redação da
Lei n° 10.243, de 2001), porém não é hábil para justificar o lançamento.
Isso porque, o próprio Termo de Verificação e Constatação Fiscal atesta a
conduta do contribuinte no sentido de propiciar o fornecimento de plano de
saúde indistintamente a todos os empregados (e-fls. 1183 e 1297/1298), bem
como a exibição do livro caixa acompanhado da documentação pertinente (e-fls.
1296/1297), não tendo autoridade lançadora em relação aos lançamentos das
despesas com assistência médica questionado a idoneidade dos registros
contábeis e da documentação pertinente (Lei no 7.713, de 1988, art. 11; Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, III; Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/1999, art. 75, III;
Solução de Divergência Cosit n° 17, de 2017; e Ato Declaratório Interpretativo
RFB n° 3, de 2017).
Destarte, a integralidade da glosa de assistência médica não subsiste por força da
incidência do art. 6°, III, da Lei no 8.134, de 1990
Assim, entendo que a situação posta a análise do presente caso é análoga àquela
apreciada no acórdão citado, possuindo no que interessa a diferença de que aqui, além do plano
de saúde, foram deduzidas também despesas com fornecedores de alimentação para os
empregados do cartório.
Neste caso, importante registrar que a Solução de Divergência COSIT 17/2017 e o
Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 03/2017, citados naquela ocasião, também abrangem as
parcelas de alimentação, razão pela qual a mesma conclusão deve ser adotada e o recurso
voluntário deve ser provido para reestabelecer as despesas glosadas referentes a alimentação e
plano de saúde.
Honorários advocatícios de escritório contratado para assessorar o Tabelionato
Em relação aos honorários advocatícios pagos a escritório contratado para
assessorar o tabelionato, esta é a fundamentação do TVF:
Analisando o livro caixa apresentado e os respectivos documentos, identificamos
a dedução de despesas referentes a pagamento de honorários advocatícios;
Para análise da questão, se faz necessário, mais uma vez, transcrever o art. 75 do
RIR/99.
(...)
Portanto, para que as despesas com honorários advocatícios fossem dedutíveis
deveriam enquadrar-se em um dos incisos acima. A toda evidência, não se
enquadram, de plano, nos dois primeiros, haja vista não se tratar de remuneração
paga a terceiros com vínculo empregatício (inciso I) nem de emolumentos (inciso
II).
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
12
Deveria, então, tal gasto enquadrar-se no inciso III, qual seja: despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora.
Da mesma forma, veremos conforme abaixo relatado que tais gastos não se
enquadram no Inciso III acima citado.
Para serem dedutíveis, tais gastos deveriam ser necessários à percepção da
receita e à manutenção da fonte pagadora. Saliente-se que ambas as exigências
não são alternativas e sim cumulativas, ou seja, as despesas, além de serem
necessárias à percepção das receitas, devem também ser necessárias à
manutenção da fonte pagadora, concomitantemente.
Dentro deste raciocínio, entende-se “despesas de custeio” como sendo aquelas
sem as quais o contribuinte não teria como exercer o seu ofício de modo habitual
e a contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente e consumo.
Assim sendo, os honorários advocatícios não integram aquelas despesas tidas
como de custeio, já que as atividades cartoriais podem ser realizadas
independentemente desses pagamentos.
Considerando o exposto, glosamos todos os lançamentos efetuados sob o
histórico: “PGTO NF. XXXXXX PRATES E MACEDO ADV. ASSOC.”, inclusive os
valores referentes aos tributos pagos sobre as respectivas notas fiscais emitidas;
Corrobora o nosso entendimento a Solução de Consulta SRRF/9a RF/ DISIT No 101,
de 22 abril de 2004, cuja ementa abaixo transcrevo.
Ementa: Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a
profissionais contratados para a defesa de cartório não são dedutíveis da receita
decorrente do exercício de atividade não-assalariada por não configurarem
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, I,
e 34; IN SRF no 15, de 2001, art. 51.
O contribuinte, por sua vez, defende que a despesa se enquadra na hipótese do
inciso III do art. 75 do RIR/99, vez que o serviço prestado é essencial para a atividade notarial.
Sobre este tema, a Receita Federal elaborou em 27 de fevereiro de 2025 a Solução
de Consulta COSIT n. 27, que na parte que interessa tem o seguinte teor:
RENDIMENTOS DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO. TITULARES DOS SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO. DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS. DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIVRO CAIXA. DEDUTIBILIDADE.
As despesas relativas a pagamento de serviços contábeis e de honorários
advocatícios serão dedutíveis como despesas de custeio se forem necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, cabendo ao
consulente realizar este enquadramento e manter em seu poder, à disposição
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
13
da fiscalização, a respectiva documentação comprobatória enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência.
Do mesmo modo, a SC Cosit 638/2017:
As despesas relativas a pagamento de serviços contábeis e de honorários
advocatícios serão dedutíveis como despesas de custeio unicamente se forem
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, cabendo
ao consulente realizar este enquadramento e manter em seu poder, à disposição
da fiscalização, a respectiva documentação comprobatória enquanto não ocorrer
a prescrição ou decadência. Não é dedutível a despesa referente a pagamento de
honorários decorrentes da cobrança, pela Procuradoria do Município, de débito
do tabelionato, correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) inscrito em Dívida Ativa do Município. DISPOSITIVOS LEGAIS: Artigos 75 e
76 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
Sobre a Renda (RIR/1999).
Cabe, então, ao julgador verificar a pertinência dos serviços advocatícios
contratados com a atividade cartorária.
A turma de julgamento da DRJ entendeu que o serviço advocatício é desnecessário,
pois a atividade cartorária pode ser exercida independentemente de assessoria jurídica.
O contribuinte argumenta que o serviço é necessário tendo em vista as mudanças
legislativas que o cartório precisa acompanhar. Junta dois contratos de prestação de serviços (fls.
447-454), relativos ao período de 01/09/2004 até 31/08/2005 e 01/09/2005 até 31/08/2006. O
objeto de ambos os contratos é o seguinte:
“Cláusula Primeira – Objeto – O presente contrato objetiva a prestação de
serviços profissionais técnico-especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica
nas áreas de Direito Público, Civil e Comercial, especificamente no que se refere
ao Instituto do Protesto e Títulos de Crédito, comparecendo diariamente na sede
do Contratante com o objetivo de atendimento às partes e orientação ao pessoal
do serviço, na elaboração de peças jurídicas referentes a processos em que o
Tabelionato de Protesto seja autor, réu ou litisconsorte necessário.
1 – As Consultas realizadas por escrito serão respondidas através de pareceres.
2 – As Consultas realizadas por telefone serão respondidas por telefone, faz ou e-
mail, a critério do Contratante.
Parágrafo Único – Estão incluídos no objeto deste contrato os serviços
advocatícios de patrocínio de ações judiciais.
Entendo que assiste razão ao contribuinte.
Primeiro há de se destacar que o objeto do contrato é estritamente vinculado às
atividades do tabelionato.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
14
Segundo, me parece que a contratação de advogado para auxiliar em questões
técnicas relativas à atividade do cartório é elemento se enquadra no inciso III do art. 75, as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Neste sentido, esta turma também já decidiu no âmbito do Processo n.
12448.720276/2015-22, em que foi lavrado o acórdão 2401-008.442, de relatoria do Conselheiro
Cleberson Alex Friess, do qual destaco o seguinte trecho:
A glosa das despesas foi motivada pela fiscalização pela desnecessidade dos
serviços para a percepção da receita da atividade, sem adentrar, especificamente,
na documentação comprobatória das despesas.
Com base na mesma linha de raciocínio, a decisão de piso concluiu que o
pagamento de honorários advocatícios a profissionais contratados para a defesa
do cartório não configura despesa de custeio necessária à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, razão pela qual a pessoa física não pode
deduzi-la da receita decorrente da atividade notarial.
Penso diferente, porquanto a despesa de custeio necessária é tanto aquela
essencial, indispensável à percepção do rendimento quanto o dispêndio útil,
oportuno para a exploração da atividade pela pessoa física, que se apresenta de
forma usual ou normal, vinculado à fonte produtora de rendimentos (art. 6o,
inciso III, da Lei no 8.134, de 1990)
No século XXI, ante a complexidade da profissão e a vasta legislação que
permeia o trabalho das serventias extrajudiciais, é compreensível que os
titulares de serviços notariais e de registro façam a opção pela contratação de
assessoria jurídica para assuntos vinculados às atividades dos cartórios.
Além disso, o advogado desempenha um papel fundamental na defesa da fonte
produtora, já que tem a missão de protegê-la de condenações que podem
prejudicar ou inviabilizar as atividades geradoras de receita.
Logo, cabe restabelecer a dedução de despesas a título de consultorias, no total
de R$ 73.052,80 (fls. 2.388).
Ante o exposto, entendo que o Recurso Voluntário deve ser provido para
reestabelecer as despesas glosadas referentes a honorários advocatícios.
Despesas com a aquisição de bens para o Cartório.
Neste ponto, eis o fundamento do lançamento:
1.11.4 Foram glosadas despesas relativas à aquisição de bens duráveis, posto que
classificadas não como despesas de custeio, mas sim como despesas de
investimento, assim considerados aqueles dispêndios com aquisição, transporte e
instalação de bens cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e que não
sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização, como, por
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
15
exemplo, os dispêndios com máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários
e outros bens de natureza permanente.
A jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes também é pacífica sobre
o assunto, conforme se verifica das ementas dos acórdãos abaixo transcritas:
“IRPF – LIVRO CAIXA – DEDUÇÕES – Somente poderão ser deduzidos da base de
cálculo do imposto, os dispêndios indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, prevista na legislação de regência, não se
enquadrando entre esses dispêndios, as aquisições consideradas como ativo
permanente.” (Ac 102-43.739) (grifou-se)
“GASTOS COM INVESTIMENTOS – DESPESAS DE CUSTEIO – Considera-se despesa
de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de
consumo. Por outro lado, os gastos com reforma de prédio, aquisição de móveis e
utensílios e equipamentos eletrônicos, se referem à aplicação de capital e,
portanto, não são dedutíveis da receita por expressa disposição legal.” (Ac 104-
19.120) (grifou-se)
A questão é, ainda, esclarecida inequivocadamente pela publicação da Secretaria
da Receita Federal “Perguntas e Respostas – Pessoa Física – 2007”, na resposta à
pergunta 392, como transcrito:
392 – “O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no livro
caixa o valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao exercício da
atividade profissional?”
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro Caixa. Deve-
se, portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios de
consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de
produtos de qualquer natureza usados e consumidos em tratamentos, reparos,
conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou
consultório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos,
mobiliários, etc. Tais bens devem ser informados na Declaração de Bens e Direitos
da declaração de rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-
se apurar o ganho de capital.
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, inciso III; Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art.
75, inciso III; Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978.)
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
16
No presente procedimento fiscal, foram glosadas as seguintes despesas
consideradas como de investimento:
a) Aquisição de equipamentos de informática, adquiridos de TMA Comércio Ltda,
conforme os lançamentos efetuados nos dias 07/02/2007 e 19/04/2007;
b) Aquisição de equipamento de informática, adquirido de Paty Informática,
conforme lançamento efetuados no dia 11/04/2007;
c) Aquisição de telefone sem fio, adquirido de Wal Mart Brasil, conforme o
lançamento efetuado no dia 14/05/2007;
d) Aquisição de impressora Epson, adquirida de Distrivisa Ltda, conforme
lançamento efetuado no dia 22/05/2007;
e) Aquisição de bancos em aço, adquiridos de Leroy Merlin, conforme lançamento
efetuado no dia 05/06/2007;
f) Aquisição de 01 vídeo cassete Phillips usado, adquirido de Claudia Ferreira,
conforme lançamento efetuado em 27/08/2007;
g) Aquisição de equipamentos de segurança, adquiridos de Aporte Security
Eletronics
Sistems,
conforme
lançamentos
efetuados
em
03/05/2007,
05/09/2007, 11/09/2007;
1.11.6 Considerando os valores informados como tendo sido pagos as empresas
X&T Sistema para Computadores Ltda e A&S Assistência Técnica e Comércio em
microcomputadores Ltda e com o objetivo de verificar mais especificamente a
natureza dos dispêndios, bem como para constatar o efetivo pagamento dessas
despesas, lavramos a intimação de no 37/2011, em 15 de Fevereiro de 2011, onde
solicitamos, entre outros, a comprovação através de documentação bancária
daqueles pagamentos.
Em atendimento à intimação no 37/2011, diversos documentos foram
apresentados, porém não foi apresentado documento algum que comprovasse o
efetivo pagamento das despesas com as empresas X&T e A&S;
Assim sendo, verifica-se que o contribuinte não comprovou a efetividade dos
pagamentos escriturados como despesas pagas a X&T e A&S, portanto glosamos
tais pagamentos.
O contribuinte, por sua vez, se defende argumentando que não há norma legal
expressa afastando a dedutibilidade da aquisição de bem indispensável ao exercício da atividade
em razão da sua durabilidade, como é o caso dos computadores. Sobre a glosa relativa às
empresas X&T e A&S, são despesas de manutenção de computadores do cartório e que a glosa em
função da não apresentação dos comprovantes de pagamento é indevida, uma vez que as
despesas estão acompanhadas da devida nota fiscal e contratos.
Neste ponto, entendo que o contribuinte não tem razão.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
17
Em relação aos bens duráveis, o art. 75 do RIR não contempla a dedutibilidade da
aplicação de recursos em bens duráveis (aplicações de capital), apenas no custeio da atividade.
Todos os bens objeto de glosa são duráveis cuja vida útil ultrapassa um ano.
Ou seja, ao contrário do que argumenta o contribuinte existe sim no ordenamento
jurídico a proibição de dedução dos valores investidos em bens duráveis, já que a norma que
autoriza a dedução é restrita para despesas de custeio das atividades, o que não contempla a
hipótese glosada.
Sobre os contratos de manutenção de produtos de informática, embora prima facie
se possa admitir a sua dedutibilidade com fundamento no inciso III do art. 75 do RIR, entendo que
o contribuinte não cumpriu de forma satisfatória a obrigação disposta no §2o do art. 76, segundo
o qual o “contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 2o)”.
No caso, o contribuinte juntou contratos firmados em 1991 (a glosa se refere ao
ano de 2007) e notas fiscais, não tendo sido capaz de demonstrar o efetivo pagamento.
Assim, entendo que deve ser mantida a glosa.
Das supostas diferenças de valores informados no livro caixa sob os históricos
“pagamentos de salário ao Carlos Queiróz” e “Fundo de previdência”. Multa e juros – violação
ao princípio da legalidade.
Em relação a este item, assim dispôs o TVF:
1.12 Considerando as diferenças encontradas nos meses relacionados no quadro
abaixo, entre os valores informados no Livro Caixa, sob o histórico “Fundo
Previdência” e os valores dos comprovantes (DAE) apresentados, glosamos os
valores divergentes relacionados na coluna 5:
(...)
1.13 Os lançamentos abaixo relacionados foram glosados por terem sido feitos
em duplicidade no Livro Caixa, como demonstrado no quadro abaixo:
(...)
1.14 Foram encontradas diferenças, como demonstrado no quadro abaixo, entre
os valores informados no livro caixa, sob o histórico “Pagamento salários ao Carlos
Queiroz referente XX/2007” e os valores efetivamente informados em DIRF pelo
cartório e sobre os quais foram efetuados os recolhimentos de IRRF:
(...)
1.15 Cumpre ressaltar que existem lançamentos efetuados no Livro Caixa, a título
de Pagamento de Guia IRRF código 0561, que se justificam por se tratarem de
I.R.R.F sobre os rendimentos recebidos pelos funcionários do cartório, ou seja, o
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
18
contribuinte não fez os lançamentos de salários pagos a seus funcionários pelos
seus valores brutos e sim pelo líquido e por consequência lançou, separadamente,
os valores recolhidos a título de IRRF;
1.16 Os lançamentos efetuados no Livro Caixa a título de pagamento de salários a
Carlos Queiroz (Tabelião substituto), foram comprovados através da DIRF e dos
recolhimentos efetuados através de DARF (código 0561), os quais foram
confirmados pelos dados extraídos do Sistema Sinal 06 do banco de dados da RFB;
O contribuinte argumenta que as contribuições para o fundo de previdência
representam um recolhimento efetuado juntamente com os emolumentos, sendo recolhido por
cada ato cartorial. O cartório é mero depositário desses valores até o repasse para o Tribunal de
Justiça, de modo que o valor não deve ser tributado. Defende que é a natureza da despesa
deduzida que deve ser enfrentada e não a comprovação documental da idoneidade da dedução.
Sobre o pagamento do salário de Carlos Queiróz, afirma que a diferença entre o valor registrado
como pagamento no livro caixa e na DIRF se refere à contribuição previdenciária ao IPSEMG e que
a decisão recorrida não teria analisado corretamente o argumento. Sobre as multas e juros, afirma
que o auto de infração não traz os encargos individualizados e nem qualquer explicação contábil
dos juros e multa objetos da exação.
Entendo que neste ponto o contribuinte também não tem razão.
Sobre o fundo de previdência, independente da natureza da despesa deduzida, é
necessário que ela seja efetivamente incorrida para ser dedutível. O fiscal glosou apenas a parte
referente ao fundo de previdência em que não houve comprovação através dos DAEs
apresentados, de modo que quanto a parte não comprovada, incidindo também a norma do §2o
do art. 76 do RIR/99 e, ausente comprovação idônea da despesa, ela deve ser glosada.
Sobre as diferenças no pagamento do salário de Carlos Queiróz, fiscalização
detectou diferença entre os valores lançados no livro caixa e na DIRF. Parte desse valor, relativo ao
IRRF, foi considerada dedutível, vez que constatado que o contribuinte lançou os salários pelo
valor líquido e lançou separadamente os valores de IRRF. Ocorre que em relação à previdência ao
IPSEMG, conforme alega em seu recurso, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar
que recolheu essas quantias para o IPSEMG, de modo que também é correta a glosa.
Por fim, quanto à multa e juros aplicados, ao contrário do que afirma o
contribuinte, a multa e os juros estão sim claramente especificados no lançamento, o que se
infere pela simples leitura da documentação correlata nos autos.
Assim, deve ser mantida a glosa neste ponto.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para
reestabelecer as despesas glosadas referentes a alimentação, plano de saúde e honorários pagos
ao escritório de advocacia que assessora o tabelionato.
Assinado Digitalmente
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.438 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.722411/2011-62
19
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 544
DF CARF MF
Original